Tribunal: TJDFT
Processo: 0739884-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739884-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEADER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CELESTINO CHUPEL D E S P A C H O Determino o desentranhamento do agravo interno de ID 60903790, em razão da interposição prévia da petição de ID 60903789. Após, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa do Defensor Público-Geral, acerca do agravo interno (ID 60903789), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador